Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CRIANÇA COM LESÕES CEREBRAIS. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO E PERIÓDICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença em que foi julgado improcedente o pedido de condenação do Ente Público a disponibilizar para o paciente transporte individualizado, 02 (duas) vezes por semana, para realizar o trajeto de ida e volta entre sua residência e o hospital onde lhe são disponibilizados os tratamentos de saúde.
2. Embora o direito à saúde seja direito social fundamental, sua efetivação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, deve ser implementada mediante políticas públicas.
3. Sendo disponibilizado o tratamento de saúde de que necessita o paciente, é improcedente a pretensão de obter transporte individualizado, com regularidade e sem prazo pré-determinado, ante a ausência de norma que a ampare.
4. Apelação Cível desprovida.